Tribunal: STF
Processo: RE 1393331
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DA SEGURADA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. DIREITO ASSEGURADO AO MARIDO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVALIDEZ: DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. MARIDO INVÁLIDO. REQUISITO AUSENTE. HONORÁRIOS. 1. Ocorrido o óbito anteriormente à Constituição Federal de 1988, é de se indeferir o benefício de pensão por morte ao marido que não comprovar sua invalidez, nos termos dos arts. 13, I e 55, ambos do Decreto nº 77.077/76. 2. Verba honorária majorada em razão do comando inserto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão da justiça gratuita” (fl. 1, e-doc. 8).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 5º e o inc. V do art. 201 da Constituição da República.



    Assevera que “a decisão do Tribunal Regional Federal é equivocada, porquanto a questão se reveste de cariz constitucional, inclusive já tendo sido pacificada pelo STF, que estabeleceu a tese de que tanto no RPPS, quanto no RGPS, ‘a exigência de comprovação da condição de invalidez do viúvo para percepção de pensão por morte da esposa-segurada afronta o princípio da isonomia, conforme art. 5º, I, da Constituição Federal de 1988’" (fl. 3, e-doc. 10).



    Ressalta que “o princípio da igualdade, fundamento principal da presente lide, também estava presente na Carta de 1969 (art. 153, § 1º), razão pela qual deve ser revogada a disposição contida na CLPS/84, e reformada o R. Acórdão da Turma do TRF/4ª Região, concedendo ao Recorrente o benefício pleiteado sem a necessidade de comprovação de invalidez” (sic, fl. 12, e-doc. 10).



    Sustenta que “o óbito de segurada (o) em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 não afasta o direito a pensão por morte ao seu cônjuge varão” (fl. 12, e-doc. 10).



    Argumenta que, “em observância ao disposto no artigo 5º, inciso I, e no artigo 201, inciso V, ambos da Constituição Federal, o entendimento que prevalece é no sentido de que, desde o advento da CF/88, não há justificativa para tratamento desigual entre homens e mulheres, devendo o Autor ser considerado dependente da segurada/falecida, motivo pelo qual faz jus ao benefício de pensão por morte” (fl. 13, e-doc. 10).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, a fim de reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por contrariar dispositivos constitucionais, fulcro no artigo 102, III, alínea ‘a’, da CF/88, devendo ser: 1) Reconhecida a existência da repercussão geral da controvérsia constitucional; 2) Afastada a exigência da comprovação da invalidez do Recorrente, requisito que fere o princípio da isonomia e contraria a Constituição Federal, com a consequente condenação do INSS a conceder o benefício de pensão por morte desde a data do óbito da esposa em 23/11/1986; 3) Condenado o INSS a pagar à parte Recorrente as parcelas vencidas e vincendas não prescritas, devidamente atualizadas até a data do efetivo pagamento, acrescidas de juros de mora” (fls. 13-14, e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



     “No caso dos autos, não é controversa a qualidade de segurada da falecida, tendo em vista ser aposentada quando do óbito.



      Quanto à qualidade de dependente, sustenta o autor seu direito à percepção do benefício de pensão por morte em razão do princípio da isonomia, autorizando a concessão da prestação previdenciária buscada. 



    Ao tempo do óbito, ocorrido em 23/11/1986 (pág. 22 do doc. Procadm1 – evento 18), ainda não havia sido promulgada a Constituição Federal de 1988, e estava em vigor a Consolidação das Leis da Previdência Social (Decreto nº 89.312/84), que, além de prever que ‘a pensão é devida aos dependentes do segurado, aposentado ou não, que falece após 12 (doze) contribuições mensais’ (art. 47), previa, em seu art. 10, inciso I que: ‘consideram-se dependentes do segurado: I – a esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de 5 anos, o filho de qualquer condição menor de 18 anos ou inválido e a filha solteira de qualquer condição menor de 21 anos ou inválida’. 



    Tendo em vista que ainda não existia a previsão constitucional que determina ser a pensão por morte devida indistintamente ao cônjuge do segurado homem ou mulher – o que aconteceu com o advento da Constituição Federal de 1988 (art. 201, inciso V) – é necessária a comprovação da incapacidade do autor para que faça jus ao benefício perquirido” (fl. 5, e-doc. 8).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 659.424, Tema 454, Relator o Ministro Celso de Mello, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, este Supremo Tribunal assentou que a comprovação da invalidez do marido para o usufruto de pensão por morte contraria o princípio constitucional da isonomia: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – PREVIDENCIÁRIO – REVOGAÇÃO DA LEI Nº 7.672/82 (QUE DISPÕE SOBRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) – ALEGADA PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE DESAFETAÇÃO – INDEFERIMENTO – INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO ‘TEMPUS REGIT ACTUM’ – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ E DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA UNICAMENTE IMPOSTA AO CÔNJUGE VARÃO – INADMISSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ESTABELECIDO EM DETRIMENTO DO CÔNJUGE VARÃO PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SUA MULHER SERVIDORA PÚBLICA (CÔNJUGE OU COMPANHEIRA) – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA EXIGÊNCIA PORQUE SOMENTE IMPOSTA AO CÔNJUGE VARÃO – DESEQUIPARAÇÃO ARBITRÁRIA, SEM FUNDAMENTO LÓGICO-RACIONAL, ENTRE HOMENS E MULHERES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, I) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO, DE OUTRO LADO, À CLÁUSULA DE INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO (CF, ART. 195, § 5º) E AO CRITÉRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (CF, ART. 201, V) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO” (DJe 26.11.2020).



    A tese de repercussão geral firmada no julgamento do Tema 457 confirmou a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre a matéria, sendo aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N. 8.213/91. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVALIDEZ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARTIGO 201, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE. 1. O Princípio da Isonomia resta violado por lei que exige do marido, para fins de recebimento de pensão por morte da segurada, a comprovação de estado de invalidez (Plenário desta Corte no julgamento do RE n. 385.397-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe 6.9.2007). A regra isonômica aplicada ao Regime Próprio de Previdência Social tem aplicabilidade ao Regime Geral (RE n. 352.744-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 18.4.11; RE n. 585.620-AgR, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, Dje de 11.5.11; RE n. 573.813-AgR, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 17.3.11; AI n. 561.788-AgR, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 22.3.11; RE 207.282, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJ 19.03.2010; entre outros). 2. Os óbitos de segurados ocorridos entre o advento da Constituição de 1988 e a Lei 8.213/91 regem-se, direta e imediatamente, pelo disposto no artigo 201, inciso V, da Constituição Federal, que, sem recepcionar a parte discriminatória da legislação anterior, equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 607.907-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 573.813-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.3.2011).



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que afronta o princípio constitucional da isonomia lei que exige do marido, para fins de recebimento de pensão por morte da mulher, a comprovação de estado de invalidez. Inclusão de cônjuge varão como dependente da autora perante o instituto de previdência. Precedentes. 2. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 563.953-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 7.2.2011). 



    “Recurso extraordinário: descabimento. Ausência de prequestionamento do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, tido por violado: incidência das Súmulas 282 e 356. II. Pensão por morte de servidora pública estadual, ocorrida antes da EC 20/98: cônjuge varão: exigência de requisito de invalidez que afronta o princípio da isonomia. 1. Considerada a redação do artigo 40 da Constituição Federal antes da EC 20/98, em vigor na data do falecimento da servidora, que não faz remissão ao regime geral da previdência social, impossível a invocação tanto do texto do artigo 195, § 5º - exigência de fonte de custeio para a instituição de benefício -, quanto o do art. 201, V - inclusão automática do cônjuge, seja homem ou mulher, como beneficiário de pensão por morte. 2. No texto anterior à EC 20/98, a Constituição se preocupou apenas em definir a correspondência entre o valor da pensão e a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, sem qualquer referência a outras questões, como, por exemplo os possíveis beneficiários da pensão por morte (Precedente: MS 21.540, Gallotti, RTJ 159/787). 3. No entanto, a lei estadual mineira, violando o princípio da igualdade do artigo 5º, I, da Constituição, exige do marido, para que perceba a pensão por morte da mulher, um requisito - o da invalidez - que, não se presume em relação à viúva, e que não foi objeto do acórdão do RE 204.193, 30.5.2001, Carlos Velloso, DJ 31.10.2002. 4. Nesse precedente, ficou evidenciado que o dado sociológico que se presume em favor da mulher é o da dependência econômica e não, a de invalidez, razão pela qual também não pode ela ser exigida do marido. Se a condição de invalidez revela, de modo inequívoco, a dependência econômica, a recíproca não é verdadeira; a condição de dependência econômica não implica declaração de invalidez. 5. Agravo regimental provido, para conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento” (RE n. 385.397-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 6.9.2007). 



    5. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 880.521, Relator o Ministro Teori Zavascki, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em observância ao princípio da isonomia, reconheceu o direito do marido à pensão por morte de segurada morta antes da promulgação da Constituição da República de 1988: 



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 153, § 1º, DA CF/1967, NA REDAÇÃO DA EC 1/1969). PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão. Nesse sentido: RE 439.484-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2014; RE 535.156-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/4/2011. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (DJe 28.3.2016).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.176.237/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.3.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.276.819/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 10.8.2020; no Recurso Extraordinário n. 1.120.680/TO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.9.2018; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.102.472/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.2.2018; no Recurso Extraordinário n. 1.065.541/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.2.2018; e no Recurso Extraordinário n. 1.031.413/SE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.5.2017.



    O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, observando a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora